Tribunal: TJSP
Processo: 2272043-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Decisão que determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao fundamento de o pedido de falência não ser sucedâneo de cobrança ou de execução – Ausência de óbice legal à opção do credor de propor diretamente ação falimentar, em detrimento da execução individual ou

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Decisão que determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao fundamento de o pedido de falência não ser sucedâneo de cobrança ou de execução – Ausência de óbice legal à opção do credor de propor diretamente ação falimentar, em detrimento da execução individual ou ação de cobrança – Súmula 42 do TJSP – Decisão reformada para determinar o prosseguimento do feito – Recurso provido.